Tribunal: TJMT
Processo: 1021721-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021721-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), HUGO JEBERSON BARBOSA DE FREITAS - CPF: 046.045.021-29 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo interno. Cumprimento provisório de sentença. Astreintes. Necessidade de intimação pessoal do devedor. Súmula 410 do stj. Litigância de má-fé. Invocação de precedentes inexistentes. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que havia negado provimento a agravo de instrumento e aplicado multa por litigância de má-fé ao embargante por invocar precedentes inexistentes do STJ, em ação de cumprimento provisório de sentença visando a cobrança de astreintes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar o argumento de que a falha na citação dos precedentes do STJ configurou mero erro material e não comportamento doloso, bem como ao não considerar o princípio “jura novit cúria”; (ii) examinar se houve omissão quanto à análise das particularidades fáticas do caso que poderiam ensejar a relativização da Súmula 410 do STJ diante do comparecimento espontâneo do Banco nos autos principais.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado ou ao reexame de questões sobre as quais houve pronunciamento claro.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da litigância de má-fé, concluindo pela existência de intuito doloso diante da constatação de que os precedentes foram "integralmente inventados", o que vai muito além de um simples erro material na citação.

O princípio "jura novit curia" não tem o condão de afastar a responsabilidade da parte por litigância de má-fé quando esta invoca precedentes inexistentes, pois significa apenas que o juiz conhece o direito e não está vinculado à fundamentação jurídica apresentada pelas partes.

5. O acórdão analisou adequadamente a questão da relativização da Súmula 410 do STJ, citando precedente específico do STJ sobre o tema (AgInt nos EDcl no REsp n. 1790821/SP), que estabelece que "o comparecimento espontâneo na pessoa do advogado não supre a necessidade de intimação pessoal".

6. O fato de o acórdão não ter acolhido a tese do embargante não configura omissão, mas sim conclusão contrária à sua pretensão, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por HUGO JEBERSON BARBOSA DE FREITAS contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Agravo de Instrumento, originário dos autos da ação de “Cumprimento Provisório de Sentença” (Proc. no 1022770-24.2024.8.11.0041), à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada/agravada BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., fundamentando-se na necessidade de intimação pessoal do devedor para a exigibilidade da multa cominatória (astreintes), conforme Súmula 410 do STJ (cf. Id. no 315734899).

Em suas razões recursais, o embargante alega existência de omissões e contradições no acórdão embargado, especificamente: 1) quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé, sustentando que o acórdão não analisou seu argumento de que a falha na citação dos precedentes do STJ configurou mero erro material e não comportamento doloso, bem como não considerou o princípio "jura novit curia"; 2) quanto à relativização da Súmula 410 do STJ, argumentando que o acórdão não analisou as particularidades fáticas do caso que poderiam ensejar a flexibilização da referida súmula diante do comparecimento espontâneo do Banco nos autos principais.

O embargante requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com expressa manifestação sobre os pontos questionados, para fins de prequestionamento visando futura interposição de Recurso Especial (cf. Id. no 316041365).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 318237369).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões e contradições no acórdão, bem como necessidade de prequestionamento.

Alega a parte embargante que o acórdão foi omisso e contraditório ao não abordar seu argumento de que a falha na citação dos precedentes do STJ configurou mero erro material e não comportamento doloso, bem como ao não analisar o princípio "jura novit curia" e as particularidades fáticas do caso que poderiam ensejar a relativização da Súmula 410 do STJ.

Já a parte embargada defende a inexistência de vícios na decisão embargada, sustentando que os embargos refletem mero inconformismo e buscam a modificação do julgado por via inadequada.

Pois bem.

Como se sabe, o recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, verifica-se que os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois não se constata a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Quanto à primeira alegação, referente à aplicação da multa por litigância de má-fé, o embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar seu argumento de que a falha na citação dos precedentes do STJ configurou mero erro material, sem intuito doloso. Contudo, o acórdão foi claro ao afirmar que “é claro o intuito de indução dolosa e de distorção consciente do precedente, notadamente porquanto o precedente foi integralmente inventado”, destacando ainda que “em consulta à base jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não há qualquer julgado com dizeres similares, muito menos com os números informados”.

Constata-se, portanto, que o acórdão enfrentou adequadamente a questão, concluindo pela existência de má-fé processual diante da constatação de que os precedentes foram “integralmente inventados”, o que vai muito além de um simples erro material na citação. A conclusão do acórdão baseou-se na análise dos elementos concretos dos autos, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto à alegação de que o acórdão não considerou o princípio “jura novit cúria”, verifica-se que tal princípio não tem o condão de afastar a responsabilidade da parte por litigância de má-fé quando esta invoca precedentes inexistentes. O princípio “jura novit cúria” significa que o juiz conhece o direito e não está vinculado à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, mas não autoriza a parte a inventar precedentes em juízo.

No que tange à segunda alegação, referente à relativização da Súmula 410 do STJ, o embargante sustenta que o acórdão não analisou as particularidades fáticas do caso que poderiam ensejar a flexibilização da referida súmula. Contudo, o acórdão foi expresso ao citar precedente específico do STJ sobre o tema, afirmando que “O comparecimento espontâneo na pessoa do advogado não supre a necessidade de intimação pessoal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1790821/SP).

Verifica-se, portanto, que o acórdão analisou adequadamente a questão, aplicando o entendimento consolidado do STJ sobre a matéria, não havendo omissão a ser sanada. O fato de o acórdão não ter acolhido a tese do embargante não configura omissão, mas sim conclusão contrária à sua pretensão.

Em verdade, o que se verifica é que o embargante pretende, por meio dos presentes embargos de declaração, a rediscussão do mérito da decisão embargada, o que não se coaduna com a finalidade do recurso de embargos de declaração.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se o embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito os declaratórios
.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025